Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-40.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800076-40.2023.8.14.0221

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESTER TEIXEIRA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO FACIAL. DEPÓSITO IDENTIFICADO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob alegação de empréstimo consignado não contratado. A autora alegou desconhecimento da operação e requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação com base em documentos que atestam a regularidade do procedimento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e eficaz do empréstimo consignado na forma eletrônica; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável decorrente da alegada contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação eletrônica é válida no ordenamento jurídico pátrio (CC, art. 107) e encontra respaldo nas diretrizes da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que regulamenta a averbação de crédito consignado com uso de biometria facial e outros mecanismos de segurança.
4. Os documentos apresentados pelo recorrido comprovam a regularidade do contrato: cédula de crédito bancário com dados preenchidos e reconhecimento biométrico facial, termo de autorização do INSS, comprovante de TED para conta bancária da titularidade da autora, selfie no momento da contratação e documentos pessoais coincidentes com os dados da inicial.
5. Ausentes elementos que indiquem fraude ou irregularidade na celebração contratual. Não se configura má-fé do credor, tampouco se constata cobrança indevida, o que inviabiliza a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Inexistente a comprovação de qualquer conduta ilícita do banco ou de abalo psíquico grave, não se verifica dano moral passível de indenização. O aborrecimento alegado não transcende os limites do mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com validação por biometria facial, selfie identificável, envio de TED para conta bancária do contratante e documentação idônea, é juridicamente válida e eficaz para comprovar a existência do vínculo contratual.
2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé ou cobrança indevida, o que não se verifica quando comprovada a contratação e o efetivo recebimento dos valores.
3. A ausência de prova de conduta ilícita da instituição financeira e a inexistência de efetivo abalo moral afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv n. 0800867-72.2024.8.14.0124, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, 3ª TDP, j. 07.10.2025; TJPA, ApCiv n. 0804123-28.2020.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 18.09.2025.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800076-40.2023.8.14.0221

Origem: Comarca de Igarapé-Açu – Termo Judiciário de Magalhães Barata

Apelante: Ester Teixeira de Sena

Apelado: Banco BMG S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de Recurso de Apelação interposto por Ester Teixeira de Sena em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé- Açú/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A.

Na origem, a autora, ora apelante, sustenta jamais ter celebrado contrato de empréstimo e que os descontos mensais vinculados em seu benefício previdenciário são indevidos. A operação financeira tem o valor de R$10.355,21 (contrato nº 352858912), a ser pago em 84 parcelas de R$268,20, já descontadas 14 prestações totalizando R$3.754,80.

Sustenta, de forma categórica, não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, tampouco ter fornecido sua senha a terceiros. Ressalta, ainda, que os descontos indevidos têm comprometido de maneira significativa sua já delicada condição financeira e de saúde, especialmente diante da idade avançada e do abalo psicológico experimentado.

Em razão do alegado, aduz que os prejuízos experimentados transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Requereu, em sede de tutela de urgência: 1) a suspensão dos descontos; 2) a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes; 3) a declaração judicial de inexistência da dívida relativa aos empréstimos; 4) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente; 5) a título de dano moral, requer R$40.000,00 (quarenta mil reais); 6) a condenação do réu nas custas processuais e honorários advocatícios de 20%, revertidos ao FUNDEP (ID 29507026).

Em decisão interlocutória, o Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco suspendesse os descontos, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto irregular, até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais) ( ID 29507029).

Em contestação, o banco BMG S.A., ora apelado, preliminarmente, impugna o valor da causa e a ausência de interesse na tentativa de solução extrajudicial. No mérito, sustenta a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado de nº 352858912 (adesão 71976431), em 02/09/2021, no valor total de R$10.728,60 (dez mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), com liberação de R$3.250,37 (três mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) através de TED encaminhada para conta da Caixa Econômica Federal (104), agência nº 898, conta nº 853768969-4, de titularidade da autora (ID 96617257).

Na sentença
,
o magistrado julgou a demanda improcedente, declarando válido e eficaz o contrato de empréstimo consignado nº 352858912, celebrado entre as partes em 02/09/2021 e reconheceu a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora (ID 29507061).

Em sede recursal, a apelante sustenta, em síntese, que o Banco apresentou contrato em branco, desprovido de preenchimento dos dados essenciais (data, testemunhas e assinatura), configurando fraude.

Argumenta que a ausência de elementos probatórios mínimos da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito. Alega, ainda, a vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e detentora de poucos recursos, que sobrevive exclusivamente de seu benefício previdenciário. Requer a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, condenando o banco, ora apelado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbenciais (ID 29507063).

Sem contrarrazões, como cerificado no ID 29507066.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira em torno da validade jurídica do contrato na modalidade de empréstimo celebrado entre as partes, uma vez que a apelante sustenta desconhecer, alegando vício de consentimento decorrente da ausência de preenchimento dos dados essenciais, circunstância que caracteriza a ocorrência de fraude bancária, apta a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de indícios que consubstanciem os pedidos da apelante, vez que o Banco BMG S.A. teria comprovado a regular formalização do contrato do empréstimo, ID 136753926.

1. Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A apelante é assistida pela Defensoria Pública e teve reconhecida a hipossuficiência econômica na sentença. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a recorrente parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, inexistindo preliminares suscitadas.

2.Mérito
.

No mérito, a apelante sustenta que o banco apresentou contrato em branco, desprovido de preenchimento dos dados essenciais. Aduz que a ausência de elementos probatórios mínimos da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

2.1 Da validade da contratação e autorização eletrônica de empréstimo consignado. Devolução em dobro. Dano moral.

A contratação eletrônica encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, não somente à luz do art. 107 do Código Civil ("a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”), como da Instrução Normativa (IN) PRES/INSS nº 138/2022, a qual estabelece balizas, regras, diretrizes, critérios e procedimentos operacionais para a autorização eletrônica na contratação de empréstimos consignados.

O art. 5º da Seção II da referida instrução, prevê, de forma taxativa, os requisitos para validade da averbação nos seguintes termos:

“Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada
com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado,
na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de
contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III -
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico,
não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

IV - o benefício não esteja bloqueado para empréstimos, observado o disposto no art. 8º;

V -
o somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício
, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

[...]

VI - não exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

VII - o valor do empréstimo pessoal contratado seja depositado:

a)
na conta bancária que corresponda àquela na qual o benefício é pago;
ou

b)
em conta corrente ou poupança, designada expressamente pelo contratante, da qual ele seja o titular, ou, ainda, por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na agência/banco onde é pago mensalmente o benefício
, para os beneficiários que recebem na modalidade de cartão magnético;

VIII - seja efetivada no Estado (Unidade da Federação - UF) em que o benefício é mantido.

[...]

Compulsando os autos, observo o atendimento aos requisitos supramencionados, vez que os documentos e elementos carreados demonstram a validade da contratação (ID 29507044), vejamos:

1. Cédula de crédito bancário – empréstimo com desconto em folha de pagamento - nº 71976431, celebrado em 02/09/2021, no valor de R$10.355,21 (dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos); preenchida com as informações corretas da apelante e devidamente assinada por leitura biométrica facial e escaneamento de documento pessoal.

2. Termo de autorização do beneficiário – INSS, para disponibilizar informações com a finalidade de apoiar contratação/simulação em empréstimo consignado a fim de subsidiar a proposta do banco credor.

3.Termo de desbloqueio de benefício do INSS.

4. TED - comprovante de transferência no valor de R$3.250,37 (três mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), em que se observa a transferência para a conta de titularidade da ora recorrente na Caixa Econômica Federal, agência: 898, conta 8537689969-4 em 02/09/2021.

5. Extrato de pagamento.

6. Documentos pessoais apresentados no momento da contratação correspondentes aos dados da apelante constantes da inicial, incluindo RG nº 4.069.152 PC/PA e CPF nº 353.289.022-53.

7. Selfie de confirmação, fotografia da apelante realizada no momento da contratação eletrônica, que permitem sua identificação inequívoca.

8. Código eletrônico único, gerado no momento da contratação, demonstrando a autenticidade e integridade do processo.

9. Registro temporal: as documentações apresentam consistência temporal, com datas e horários compatíveis entre si.

10. Não há elementos que indiquem a ocorrência de fraude na contratação ou mesmo comunicação de irregularidade aos órgãos competentes

Dessa forma, constata-se que o ora apelado, Banco BMG S.A., apresentou elementos, com documentação robusta, a atestar a regularidade da contratação, restando atendidos os requisitos legais para a concessão do empréstimo consignado.

Nesse sentido, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação eletrônica com depósito bancário identificado e aplicou multa por litigância de má-fé. O apelante pleiteia o retorno dos autos à origem para instrução probatória e a reforma da sentença para afastar a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as questões de fato podem ser dirimidas com base na prova documental já constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A instituição financeira apresentou contrato eletrônico, comprovante de TED no valor de R$ 2.231,68 depositado em conta bancária de titularidade do autor, selfie do contratante e dados de geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação
.

5. Cabe à parte autora o ônus de comprovar a inexistência do contrato ou eventual fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se à negativa genérica.

6.
A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial e entrega do valor contratado é válida e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, conforme precedentes do próprio TJPA
.

7. A existência de diversas ações idênticas patrocinadas pelo mesmo escritório, atualmente investigado por demandas predatórias, justifica a condenação da parte autora por litigância de má-fé, diante da conduta processual temerária e da falsidade das alegações iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

2.
A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com validação por biometria facial e comprovante de depósito bancário, é válida e eficaz para comprovar a existência do negócio jurídico.

3. A negativa genérica desacompanhada de prova concreta é insuficiente para infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 80; 81; 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível n. 0800413-59.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 02.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000056-02.2023.8.13.0487, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª CC, j. 25.06.2024; TJ-CE, Apelação Cível n. 0201743-24.2023.8.06.0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª CDP, j. 07.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800867-72.2024.8.14.0124 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025) (grifos)

EMENTA: DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSA.
PROVA DOCUMENTAL E DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimos consignados, sob fundamento de que os documentos juntados aos autos comprovam a regularidade da contratação.
O apelante alegou fraude nas assinaturas constantes dos contratos, pugnando pela realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a inexistência da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, quando há nos autos prova documental robusta indicando a contratação e a efetiva disponibilização e utilização dos valores em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A instituição financeira apresentou contratos assinados, documentos pessoais do autor, comprovantes de endereço e extratos bancários demonstrando o crédito dos valores em conta de titularidade do apelante. A prova do recebimento e movimentação dos valores afasta a necessidade de perícia grafotécnica, pois confirma a existência da relação contratual. Jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes as provas já produzidas para a formação de seu convencimento.
A impugnação da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC, impõe ao banco o ônus de demonstrar a autenticidade. Entretanto, no caso concreto, a comprovação documental e financeira se mostrou apta a atestar a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(0804123-28.2020.8.14.0006 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado Número da Decisão Monocrática 30082862 Classe

198 - APELAÇÃO CÍVEL Assunto 11806 - Empréstimo consignado. Data do Documento 18/09/2025). (grifos)

Destarte, não subsiste qualquer alegação de fraude na formalização do contrato de empréstimo bancário na modalidade digital, tampouco se verifica ausência de elementos mínimos que indiquem desconhecimento quanto à contratação.

Ao revés, o conjunto probatório constante no processo evidencia que a apelante participou das etapas do procedimento de contratação do empréstimo consignado, revelando-se incontroverso que o contrato foi firmado de forma regular e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

Nesse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido, não se vislumbra suporte fático ou jurídico que ampare a pretensão de condenação por danos morais.

Do mesmo modo, não prospera o pleito de repetição em dobro dos valores descontados, haja vista que não se caracteriza cobrança indevida, tampouco restou demonstrado o elemento subjetivo da má-fé, requisito indispensável à incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3.Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar

Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026